Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. EXTORSÃO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO APLICÁVEL. ADEQUAÇÃO. CÁLCULO DA PENA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo tentado com uso de arma branca (artigo 157, § 2o, VII, c/c o artigo 14, II, do Código Penal), extorsão (artigo 158, § 1o, do Código Penal) e falsa identidade (artigo 307, do Código Penal), em concurso material (artigo 69, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo tentado e extorsão; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena pela tentativa no grau máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da arma branca, laudo pericial e depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo.
4. Em relação à tentativa de roubo, a ação criminosa ocorreu sob grave ameaça exercida com faca, em local público, sendo frustrada por intervenção alheia à vontade do réu, em fase avançada da execução, o que justifica a redução da pena pela tentativa na fração mínima (1/3).
5. A extorsão consumou-se mediante grave ameaça exercida com faca, dentro de uma igreja, com a vítima sendo compelida a tolerar o constrangimento. Trata-se de crime formal, cuja consumação independe da efetiva obtenção da vantagem ilícita.
6. A pena total foi revisada exclusivamente para corrigir equívoco no cálculo da fração utilizada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, VII c/c artigo 14, II; artigo 158, § 1o; artigo 307; artigo 69; Código de Processo Penal, artigo 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 522 do STJ; Súmula 231 do STJ.